Tribunal: STF
Processo: AI 487596
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO ECONÔMICO. URP DE FEVEREIRO DE 1989. SÚMULA 343/STF. INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO VIOLADO (OJ 34/SBDI-2/TST). INAPLICABILIDADE. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO.



    1. O Plenário desta Corte chancelou no julgamento do RE 328.812-ED a orientação de afastar a aplicação da Súmula 343/STF, em face da dissonância da decisão rescindenda com o entendimento deste Supremo Tribunal, e reputar dispensável a referência na petição inicial do art. 5º, XXXVI, diante da clara invocação do aludido princípio constitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.